Tribunal: TJES
Processo: 5008006-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008006-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEIDE VARNIER MANTOVANI
RECORRIDO: Banco Santander
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008006-30.2024.8.08.0014

RECORRENTES: ZULEIDE VARNIER MANTOVANI

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra
sentença de id
14566587, que extinguiu a ação
sem julgamento de mérito, por verificar a necessidade de realização de perícia, procedimento este incompatível com o rito previsto na Lei n. 9.099/95.

O recurso apresentado é cabível e tempestivo, porém,
deserto
.

A parte Recorrente não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, nem justificativa para sua não apresentação e, também,

não há pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos
.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95: “
O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado nº 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Desse modo, embora a parte tenha recorrido tempestivamente, esta descumpriu a determinação legal referente ao preparo recursal e não está amparada pela gratuidade de justiça.

Destaco de outro lado que, embora a parte em questão seja beneficiária do INSS,
a gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício
, sendo necessária manifestação expressa da parte, uma vez que a miserabilidade não se presume. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei de regência da gratuidade de justiça (lei 1.060/50, atualmente regrada pelo art. 99 do CPC/15) exige declaração da parte, ainda que por simples petição, para que haja a concessão do benefício da gratuidade judiciária, de forma que inviável a concessão de tal benesse de ofício
. Precedentes do STJ e deste TJRS.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70073010126 RS, Relator.: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 04/10/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2017)

No mesmo entendimento, cito também os seguintes julgados:

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50295634820218080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível);

(TJ-SP 1002899-51.2023.8 .26.0291 Jaboticabal, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 31/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei, §9.099/95, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)